Tribunal: TJSP
Processo: 2043523-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Competência – JEFAZ - Alegação de que o valor devido a cada litisconsorte somente poderá ser aferido em sede de liquidação, razão pela qual, atribuíram o valor da causa por estimativa – Cabimento - Julgamento do IRDR n. 0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema n. 17), onde foi fixada a tese que, para fins de fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, o valor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Competência – JEFAZ - Alegação de que o valor devido a cada litisconsorte somente poderá ser aferido em sede de liquidação, razão pela qual, atribuíram o valor da causa por estimativa – Cabimento - Julgamento do IRDR n. 0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema n. 17), onde foi fixada a tese que, para fins de fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, o valor da causa deve ser dividido entre os todos os litisconsortes facultativos – Peculiaridades do caso, todavia, que autorizam a manutenção do feito na Vara da Fazenda Pública – Impossibilidade de se aferir, de imediato, o valor econômico pretendido, o qual certamente irá ultrapassar o teto de 60 (sessenta) salários mínimos previsto na Lei n. 12.153/09, quando de sua liquidação - Precedentes – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043523-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes RANGEL
BÍSCARO VALERA (JUSTIÇA GRATUITA), DAIANI CRIS PEDROBON (JUSTIÇA
GRATUITA), DANILO TAVARES DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), HENRIQUE
RODRIGUES DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), LEANDRO VENANCIO BAFFA
(JUSTIÇA GRATUITA) e MARIANGELA BARBOSA ALVES AISAKA, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043523-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento: 2043523-33.2020.8.26.0000
Agravantes: RANGEL BÍSCARO VALERA e OUTROS
Agravado: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: CAPITAL
Juiz: Dr. JOSÉ EDUARDO CORDEIRO ROCHA
Voto no: 14.742 Jr*
AGRAVO DE INSTRUMENTO Competência JEFAZ
- Alegação de que o valor devido a cada litisconsorte
somente poderá ser aferido em sede de liquidação, razão
pela qual, atribuíram o valor da causa por estimativa
Cabimento
-
Julgamento
do
IRDR
n.
0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema n. 17), onde foi fixada a
tese que, para fins de fixação da competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública, o valor da causa deve ser
dividido entre os todos os litisconsortes facultativos

Peculiaridades do caso, todavia, que autorizam a
manutenção do feito na Vara da Fazenda Pública

Impossibilidade de se aferir, de imediato, o valor
econômico pretendido, o qual certamente irá ultrapassar
o teto de 60 (sessenta) salários mínimos previsto na Lei n.
12.153/09, quando de sua liquidação - Precedentes

Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
atribuição de efeito ativo, interposto por RANGEL BÍSCARO VALERA e
OUTROS contra a r. decisão de fls. 97/98, que declinou da competência e
determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em
obediência ao IRDR n. 0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema n. 17/TJSP).
Sustentam os agravantes, em síntese, que a interpretação
do rol do art. 1.015, do nCPC deve ser ampliativa quando se tratar de
definição de competência. Trouxeram precedentes do C. STJ, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043523-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
deste E. Tribunal de Justiça. Alegam que a demanda não possui liquidez
imediata. Sustentam que foi atribuído valor à causa, de forma global, superior
a sessenta salários mínimos.
Assim, rogam pela concessão pela reforma da r. decisão.
Recurso tempestivo e instruído com os documentos
obrigatórios exigidos por lei.
Foi concedido o efeito ativo.
Contraminuta encartada a fls.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao
Juizado Especial da Fazenda Pública, em obediência ao IRDR n.
0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema n. 17/TJSP).
Com razão os agravantes.
A questão já restou sedimentada pelo Colendo Órgão
Especial no julgamento do IRDR n. 0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema n.
17/TJSP), onde se decidiu que o valor da causa deve ser dividido entre todos
os agravantes, não havendo como se fixar a competência da Vara comum tão
somente com base no valor global estimativo, como se vê:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043523-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
"Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à
causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de
fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
(art. 2o., "Caput" - Lei Federal no 12.153/2009). Observações: a)
Os processos já sentenciados em 1o. grau e cumulativamente já
julgados em 2o. Grau quando da data do trânsito em julgado do
presente IRDR, ou em fase de cumprimento da sentença,
permanecem onde estão, ratificados o seu processamento e
julgamento; b) Os feitos não sentenciados até o trânsito em julgado
deste IRDR, devem ser redistribuídos às Varas Cíveis, Varas da
Fazenda Pública ou Varas dos Juizados da Fazenda Pública,
conforme a situação do caso concreto e a situação de cada
Comarca, observando-se o aqui decidido; c) Os feitos que se
encontrem em fase recursal e que ainda não tenham sido julgados
até a data do trânsito em julgado do v. acórdão relativo ao
presente IRDR, serão decididos pelos Juízos Recursais competentes
(Tribunal de Justiça ou Colégios Recursais), observando o aqui
decidido; d) As novas ações distribuídas após o trânsito em julgado
serão distribuídas ao Juízo correto". (g.m.)
As peculiaridades do caso, contudo, autorizam a
manutenção da competência para o trâmite do feito na Vara da Fazenda
Pública.
Leciona Fredie Didier Júnior, que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043523-33.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“Fala-se em distinguishing (ou distinguish) quando houver
distinção entre o caso concreto (em julgamento) e o paradigma,
seja porque não há coincidência entre os fatos fundamentais
discutidos e aqueles que serviram de base à ratio decidendi (tese
jurídica) constante no precedente, seja porque, a despeito de existir
uma aproximação entre eles, algumas peculiaridades no caso em
julgamento afasta a aplicação do precedente” (in, “Curso de
Direito Processual Civil”. Editora Jus Podivm. 10a edição, revista,
ampliada e atualizada. Salvador, 2015)
Na hipótese, o valor atribuído à causa foi feito por
estimativa, uma vez que não há possibilidade de se aferir, de plano, qual o
montante perseguido por cada litisconsorte nesta ação, o que somente poderá
ser feito em sede de liquidação de sentença.
Ademais, a demanda versa sobre a possibilidade de
pagamento do Adicional de Insalubridade desde a data em que iniciaram as
suas funções nessa condição, pedido este que certamente ultrapassará o teto
dos sessenta salários mínimos previstos na lei n. 12.153/09, obrigando a parte
a renunciar a parte do direito em razão da limitação legal.
Dessa forma, em casos como tais, onde não se possa
dimensionar, de plano, o valor da causa, incabível o deslocamento da
competência da Justiça Comum para a Justiça Especial de Pequenas Causas,
sob pena de ensejar a renúncia compulsória a direito, o que é inadmissível.
Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043523-33.2020.8.26.0000 -Voto no
6
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação condenatória Servidores
públicos estaduais Revisão geral anual Reconhecimento de
incompetência do Juízo, nos termos do art. 2o, §4o, da Lei Federal
no 12.153/2009, considerando o valor do crédito de cada
litisconsorte, com determinação de remessa dos autos ao Juizado
Especial da Fazenda Pública
Pretensão de reforma -
Possibilidade Valor atribuído à causa, para fins de definição de
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, que deve ser
dividido entre todos os postulantes Tese firmada nos autos do
IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000
Peculiaridades do caso
concreto, todavia, que autorizam a manutenção do processo na
Vara da Fazenda Pública Benefício patrimonial pretendido pelos
autores que não pode ser aferido, de plano, com exatidão

Controvérsia que poderá ter que ser submetida à perícia judicial
Execução no Juizado Especial, contudo, que está limitada ao valor
de 60 (sessenta) salários mínimos e, portanto, poderá implicar
renúncia de parte do direito dos autores Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2170735-71.2019.8.26.0000;
Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/08/2019; Data de
Registro: 21/08/2019)
Assim, de rigor a reforma da r. decisão, mantendo-se a
competência da Vara da Fazenda Pública para conhecimento e julgamento do
feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043523-33.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC.

Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
agravo de instrumento, nos termos supra decididos.
SILVIA MEIRELLES
Relatora